Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0747801-21.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: IGOR LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação 18731/2022/STF. Brasília, 25 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal